Tribunal: STF
Processo: AP 2070
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Diante das informações de descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória (petição STF nº 41.062/2024), determinei a intimação da defesa do réu JOÃO MARCELO DA ROSA, para que prestasse esclarecimentos. 



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 34):



    “De antemão informa-se que o requerido possui um bar, no qual é o seu sustento, e no dia do apontado descumprimento da zona de monitoramento eletrônico ficou com o bar desabastecido e precisou se deslocar para comprar mercadoria, já que não possui funcionários e não tinha ninguém que pudesse comprar para ele. 



    Além disso, justifica-se, por oportuno, que houve alegação do Ministério Público local sobre uso de redes sociais, todavia, o peticionante não possui conta ativa no Facebook, Instagram, Twitter e outros, o que houve foi a utilização do WhatsApp de sua filha para buscar informações acerca da emissão/confecção de uma nova via de seu documento de identidade (RG), nesse sentido, ele apenas pediu a confirmação de entrega ao órgão emissor para poder sair de casa e ir buscar o referido documento. 



    Por fim, rememora-se que o peticionante já está com monitoramento eletrônico há vários meses, tendo sido essa ocorrência um fato isolado que não voltará a se repetir. Por isso requerer a reconsideração dessa falta, bem como a manutenção das medidas diversas da prisão impostas anteriormente.”



    Em 2/5/2024, intimei a defesa do réu para que complementasse os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos suficientes, referentes as violações relatadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP (eDoc. 36).



    A defesa do réu apresentou documentação de compras realizadas em supermercados na data do dia 30/07/2023, uma vez que por ser proprietário de um Bar/Lanchonete, precisou efetuar compras para seu estabelecimento que estava desabastecido, o que causou violação da zona de monitoramento.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paraisópolis/MG, o réu incorreu em violação da medida cautelar (petição STF nº 41.062/2024). 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme documentação apresentada, o réu realizou compras em supermercados para abastecimento de seu estabelecimento comercial (eDocs. 41-46). 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Paraisópolis/MG, com cópia da presente decisão.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente